Tribunal: TRF3
Processo: 0016425-29.2018.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, após o julgamento do Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
309/907)

0016425-29.2018.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0016425-29.2018.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ADAO APARECIDO DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

APELADO: ADAO APARECIDO DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. TEMA 1.124 DO STJ. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO E DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação previdenciária para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, mediante reconhecimento de atividade especial no período de 05.04.1984 a 28.02.2003. A sentença fixou a Data de Início do Benefício na data do requerimento administrativo, em 18.06.2015.

A decisão monocrática proferida no Tribunal deu parcial provimento ao recurso do INSS para afastar a especialidade do período de 05.04.1984 a 31.10.1986. Manteve, contudo, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Posteriormente, o agravo interno da autarquia foi não provido pela Turma.

O INSS interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário. A Vice‐Presidência do Tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, após o julgamento do Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a DIB e o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário podem permanecer fixado na data do requerimento administrativo quando a prova essencial do direito foi produzida em juízo; e (ii) se o caso concreto se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça para fixação da Data de Início do Benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do Tema 1.124, critérios para a configuração do interesse de agir e para a definição do termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos judicialmente quando a prova não foi submetida previamente ao exame administrativo.

A tese estabelece que, quando o INSS deixa de oportunizar a complementação de prova administrativa que poderia ser exigida do segurado, admite‐se a fixação da Data de Início do Benefício na data do requerimento administrativo.

A tese também estabelece que, quando a prova essencial do direito é produzida exclusivamente em juízo, sem demonstração de falha administrativa na análise do requerimento, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação ou na data posterior em que preenchidos os requisitos.

No caso concreto, parte relevante da comprovação da atividade especial decorreu de perícia técnica realizada em juízo. O laudo pericial reconheceu exposição a agentes nocivos, como radiação não ionizante, ruído e produtos químicos.

A documentação apresentada na via administrativa não continha elementos suficientes para demonstrar a especialidade em determinados períodos. A prova determinante do direito foi produzida apenas no processo judicial.

Nessa hipótese, aplica‐se o item 2.3 da tese fixada no Tema 1.124 do STJ. A DIB e o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercido. Agravo Interno do INSS parcialmente provido para fixar a Data de Início do Benefício e o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação. Mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:

“1. O Tema 1.124 do STJ estabelece critérios para definição da DIB e do termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários quando a prova do direito não foi submetida ao exame administrativo.

2. Quando a prova essencial para o reconhecimento da atividade especial é produzida exclusivamente em juízo, sem demonstração de falha administrativa do INSS, a DIB e o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício devem ser fixados na data da citação.

3. O reconhecimento judicial de tempo especial mediante perícia técnica não autoriza a fixação automática da Data de Início do Benefício na data do requerimento administrativo.”

Legislação relevante citada:CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP; STJ, REsp 1.913.152/SP (Tema 1.124); STJ, Tema 995.A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, em juízo positivo de retratação, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, para fixar a Data de Início do Benefício e o termo dos efeitos financeiros na data da citação, nos termos do voto da Relatora.

São Paulo‐SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0016425-29.2018.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ADAO APARECIDO DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

APELADO: ADAO APARECIDO DE OLIVEIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de devolução determinada pela Vice-Presidência desta Corte para análise de eventual exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (ID 345342284).

Houve a interposição das apelações por ADAO APARECIDO DE OLIVEIRA e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença (ID 82219072 - págs. 135-137) que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido para condenar a autarquia a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral. A decisão reconheceu como especial o período de 05.04.1984 a 28.02.2003, com base em laudo pericial que atestou a exposição a agentes insalubres, e fixou a Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER) administrativo, em 18.06.2015 (ID 82219072 - pág. 43).

O autor ajuizou a presente ação (ID 82219072 - págs. 2-14) buscando a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento do caráter especial dos períodos laborados nas empresas Transurbes Agro Florestal Ltda. (05.04.1984 a 08.02.1992) e Duraflora S.A. (01.06.1992 a 30.11.2015). Alegou exposição habitual e permanente a agentes nocivos, como ruído, produtos químicos e outros. Juntou documentos, incluindo cópia da CTPS (ID 82219072 - págs. 23-37), Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (ID 82219072 - págs. 38-42) e o comunicado de indeferimento administrativo (ID 82219072 - pág. 44).

Após a citação (ID 82219072 - pág. 49), o INSS apresentou contestação (ID 82219072 - págs. 57-66), na qual argumentou, em suma, a ausência de comprovação da exposição permanente a agentes nocivos e a impossibilidade de enquadramento da atividade como especial, pugnando pela improcedência do pedido.

Durante a instrução processual, foi determinada a realização de perícia técnica (ID 82219072 - págs. 106-107), cujo laudo (ID 82219072 - págs. 120-126) concluiu pela caracterização de insalubridade no período de 05.04.1984 a 28.02.2003, devido à exposição a radiação não ionizante, ruído e produtos químicos.

Sobreveio a sentença de procedência (ID 82219072 - págs. 135-137), que reconheceu o tempo de serviço especial de 05.04.1984 a 28.02.2003 e, somando-o ao tempo comum, totalizou 38 anos, 8 meses e 4 dias de contribuição, concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição integral, com DIB na DER.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação. O INSS (ID 82219072 - págs. 140-154) defendeu a inexistência de especialidade no labor, questionando a validade do laudo pericial e a exposição aos agentes nocivos. Subsidiariamente, requereu a alteração do termo inicial do benefício para a data da citação e a aplicação da Lei n. 11.960/2009 para os consectários legais.

A parte autora (ID 82219072 - págs. 157-168), por sua vez, arguiu preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de oportunidade para esclarecimentos do perito. No mérito, pugnou pelo reconhecimento da especialidade também no período de 01.03.2003 a 30.11.2015 e, consequentemente, a concessão de aposentadoria especial. Requereu, ainda, a alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora e a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora (ID 82219072 - págs. 172-177).

Em decisão monocrática (ID 153533605), o então Relator Des. Fed. Batista Gonçalves deu parcial provimento ao recurso do INSS para afastar a especialidade do período de 05.04.1984 a 31.10.1986, mantendo, contudo, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, e negou provimento ao apelo do autor. Foram opostos embargos de declaração pela parte autora (ID 154735280), que foram acolhidos para corrigir erro material e fixar a DIB em 18.06.2015 (ID 158146944).

O INSS interpôs agravo interno (ID 154937637), que foi desprovido por decisão unânime da Nona Turma (ID 183094675).

A autarquia previdenciária interpôs Recurso Especial (ID 205683222) e Recurso Extraordinário (ID 205683225), alegando, em suma, a ausência de interesse de agir e a impossibilidade de fixação da DIB na DER quando a prova do direito só foi produzida em juízo.

O processamento dos recursos excepcionais foi suspenso pela Vice-Presidência (ID 252139768), aguardando o julgamento do Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com o julgamento do referido tema (REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP), a Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos a este órgão julgador para eventual exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (ID 345342284).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

A questão submetida a este Colegiado consiste em analisar a possibilidade de retratação do acórdão anteriormente proferido por esta Colenda Nona Turma (ID 183094675), que manteve a decisão monocrática de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com Data de Início do Benefício (DIB) na Data de Entrada do Requerimento (DER), à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.912.784/SP e 1.913.152/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.124), estabeleceu critérios objetivos para a configuração do interesse de agir e para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente por meio de prova não submetida ao crivo administrativo.

A tese fixada, na parte que interessa ao presente julgamento, dispõe:

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

No caso concreto, o reconhecimento da especialidade de parte dos períodos laborados pelo autor dependeu fundamentalmente da produção de prova pericial em juízo (ID 82219072 - págs. 120-126). A petição inicial (ID 82219072 - págs. 2-14) já indicava a necessidade da perícia, pois o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) da empresa Transurbes Agro Florestal Ltda. (ID 82219072 - págs. 38-40) não continha informações sobre os fatores de risco, e a empresa Duraflora S.A. não havia fornecido o documento.

A análise detalhada dos autos revela que a situação se amolda aos contornos definidos pelo Tema 1.124/STJ, impondo uma reavaliação da decisão anterior.

No período de 05.04.1984 a 31.01.1986, o laudo pericial reconheceu a especialidade pela exposição do autor, como trabalhador braçal na empresa Transurbes Agro Florestal Ltda., a agentes químicos (herbicidas) durante o controle de formigas. A profissiografia descrita no PPP (ID 82219072 - pág. 39) mencionava, de fato, "aplicação herbicida". Contudo, o documento era omisso quanto ao agente específico e à intensidade da exposição. Diante de uma profissiografia que indica o manuseio de agentes químicos potencialmente nocivos, caberia à autarquia previdenciária, em observância ao seu dever de instrução e colaboração (art. 103 da IN 77/2015), intimar o segurado para procurar a empresa e requerer o fornecimento das informações complementares. A omissão do INSS em exigir a complementação do PPP, quando a descrição das atividades já indicava a possível exposição, atrairia, em tese, a aplicação do item 2.2 do Tema 1.124, permitindo a retroação da DIB à DER.

Todavia, mesmo que se considere o dever do INSS de diligenciar, é fundamental analisar se o reconhecimento deste período, somado aos demais, seria suficiente para a concessão do benefício na DER. Conforme a tabela de cálculo anexa a este voto, a averbação deste período como especial, convertido para tempo comum, não altera o resultado final a ponto de garantir o direito ao benefício na data do requerimento administrativo, conforme será demonstrado adiante:

Quanto aos outros dois períodos reconhecidos na perícia judicial, referentes ao trabalho como "Administrador de Fazenda" (01.06.1992 a 31.03.1996) e "Tratorista" (01.04.1996 a 30.06.1996), a situação é distinta. O laudo pericial (ID 82219072 - págs. 122-124) os considerou especiais por exposição a agentes químicos e ruído. No entanto, a profissiografia descrita nos documentos disponíveis na via administrativa não sugeria, de forma inequívoca, uma exposição habitual e permanente a agentes nocivos. A função de "Administrador de Fazenda" (ID 82219072 - pág. 61), por exemplo, possui natureza predominantemente administrativa e de supervisão, não havendo no processo administrativo elementos que impusessem ao INSS o dever de aprofundar a investigação sobre a especialidade. A prova da nocividade, nestes casos, foi constituída exclusivamente em juízo, por meio da perícia técnica, sem que houvesse uma falha evidente da autarquia na análise administrativa.

Assim, para estes períodos, a situação se enquadra no item 2.3 do Tema 1.124/STJ, pois a prova essencial ao reconhecimento do direito (laudo pericial detalhado) foi produzida apenas na esfera judicial. O PPP da empresa Duraflora S.A. (ID 82219072 - págs. 40-41) não abrangia todas as funções e, para as que abrangia, não havia elementos suficientes para que o INSS, de ofício, reconhecesse a especialidade sem uma instrução mais aprofundada que não lhe foi demandada com provas mínimas.

Portanto, a prova que fundamentou a procedência do pedido foi, em sua maior parte, constituída em juízo. Não se trata de mera complementação de prova já existente, mas da produção de nova prova, essencial e determinante para o reconhecimento do direito.

Dessa forma, conclui-se que a DIB e o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício devem ser fixados na data da citação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em juízo positivo de retratação, voto por dar parcial provimento ao agravo interno do INSS, para fixar a Data de Início do Benefício (DIB) e o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, mantidos os demais termos da condenação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. TEMA 1.124 DO STJ. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO E DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação previdenciária para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral, mediante reconhecimento de atividade especial no período de 05.04.1984 a 28.02.2003. A sentença fixou a Data de Início do Benefício na data do requerimento administrativo, em 18.06.2015.

A decisão monocrática proferida no Tribunal deu parcial provimento ao recurso do INSS para afastar a especialidade do período de 05.04.1984 a 31.10.1986. Manteve, contudo, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Posteriormente, o agravo interno da autarquia foi não provido pela Turma.

O INSS interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário. A Vice‐Presidência do Tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, após o julgamento do Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a DIB e o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário podem permanecer fixado na data do requerimento administrativo quando a prova essencial do direito foi produzida em juízo; e (ii) se o caso concreto se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça para fixação da Data de Início do Benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do Tema 1.124, critérios para a configuração do interesse de agir e para a definição do termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos judicialmente quando a prova não foi submetida previamente ao exame administrativo.

A tese estabelece que, quando o INSS deixa de oportunizar a complementação de prova administrativa que poderia ser exigida do segurado, admite‐se a fixação da Data de Início do Benefício na data do requerimento administrativo.

A tese também estabelece que, quando a prova essencial do direito é produzida exclusivamente em juízo, sem demonstração de falha administrativa na análise do requerimento, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação ou na data posterior em que preenchidos os requisitos.

No caso concreto, parte relevante da comprovação da atividade especial decorreu de perícia técnica realizada em juízo. O laudo pericial reconheceu exposição a agentes nocivos, como radiação não ionizante, ruído e produtos químicos.

A documentação apresentada na via administrativa não continha elementos suficientes para demonstrar a especialidade em determinados períodos. A prova determinante do direito foi produzida apenas no processo judicial.

Nessa hipótese, aplica‐se o item 2.3 da tese fixada no Tema 1.124 do STJ. A DIB e o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercido. Agravo Interno do INSS parcialmente provido para fixar a Data de Início do Benefício e o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação. Mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:

“1. O Tema 1.124 do STJ estabelece critérios para definição da DIB e do termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários quando a prova do direito não foi submetida ao exame administrativo.

2. Quando a prova essencial para o reconhecimento da atividade especial é produzida exclusivamente em juízo, sem demonstração de falha administrativa do INSS, a DIB e o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício devem ser fixados na data da citação.

3. O reconhecimento judicial de tempo especial mediante perícia técnica não autoriza a fixação automática da Data de Início do Benefício na data do requerimento administrativo.”

Legislação relevante citada:CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP; STJ, REsp 1.913.152/SP (Tema 1.124); STJ, Tema 995.A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, em juízo positivo de retratação, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, para fixar a Data de Início do Benefício e o termo dos efeitos financeiros na data da citação, nos termos do voto da Relatora.

São Paulo‐SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, em juízo positivo de retratação, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão